Tribunal: TCU
Processo: 045.926/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7978/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão relacionados no 1.1, e em adotar a seguinte medida, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 045.926/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ezequiel Ribeiro Araujo (XXX.400.495-XX); Josefa Batista dos Santos (XXX.595.785-XX); Luiz Marcelo dos Santos (XXX.318.805-XX); Rinalda Lima (XXX.248.065-XX) 1.2. Demais interessados: Gilberto da Cruz (XXX.578.305-XX); José Veraldo de Santana (XXX.666.755-XX); José Wellington dos Santos (XXX.179.875-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Medida: 1.8.1. Ordenar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que realize diligência junto à Fundação Nacional de Saúde para que esclareça as razões pelas quais concedeu aposentadoria aos Srs. José Wellington dos Santos (XXX.179.875-XX) e Gilberto da Cruz (XXX.578.305-XX) sob o fundamento legal do art. 40, § 4o, inciso III da CF/1988, incluído pela EC 47/2005, e comprove, em relação aos três interessados José Wellington dos Santos (XXX.179.875-XX), Gilberto da Cruz (XXX.578.305-XX) e José Veraldo de Santana (XXX.666.755-XX), o exercício das atividades em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física dos ex-servidores.